Tribunal: TJMT
Processo: 0005673-98.2018.8.11.0021
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005673-98.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 035.539.401-40 (VÍTIMA), Genismar Santos de Souza (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GENISMAR SANTOS DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA ILEGÍTIMA PARCIAL ACOLHIMENTO –– AGRAVANTE DO ART. 61, II, “c” DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DE FORMA INDEVIDA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PENA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1. Não cabe falar em anulação do julgamento, visto que o Tribunal do Júri é permeado pelo princípio da soberania dos veredictos, sendo a submissão do réu a um novo julgamento medida excepcionalíssima. O argumento de cassação da decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos, entretanto, essa aplicabilidade não é adequada ao caso concreto, visto que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é coerente com o conjunto probatório produzido em juízo.

2. Deve a dosimetria da pena ser reformada na hipótese de o magistrado de primeiro grau valer-se de critérios ínsitos ao tipo para recrudescer a sanção balisar. Para além do resultado próprio do crime, as consequências do delito devem designar outros resultados de natureza pessoal produzidos pelo crime.

3. A traição material não restou devidamente comprovada, ante a ausência de comprovação do ataque surpresa, devendo, portanto, ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, “c” do Código Penal, privilegiando a presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Genismar Santos de Souza
em face da sentença proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri que o condenou a uma pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Pleiteia, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que o Apelante tenha direito a um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal de Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal ou, caso não seja esse o entendimento, o redimensionamento tanto da pena-base como da pena intermediária interposta ao Réu.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público argumenta pela soberania da decisão do Tribunal do Júri, manifesta-se quanto à ausência de decisão contrária à prova dos autos e afirma inexistir equívoco na dosimetria da pena.

Sob outra perspectiva, a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda apenas o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se que Genismar Santos de Souza foi denunciado e posteriormente condenado pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal. A sentença de pronúncia relata que:

“
por volta das 23h, do dia 14 de janeiro de 2018, no “Bar do Cremosinho”, situado na Rua O6, n° 1.032, Bairro Operário, nesta cidade, o acusado Genismar Santos de Souza, popular “Camila”, com consciência de seus atos e com intenção de matar, utilizando-se de arma branca (apreendida nos autos), desferiu um golpe contra a vítima Leandro Goncalves da Silva, atingindo-o na região torácica, ocasionando as lesões descritas no exame de necropsia de fls. 13/14, as quais foram a causa de sua morte
” (Id. Núm. 35121063).

O então acusado foi submetido ao Tribunal do Júri, sendo reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por maioria de votos, a materialidade do crime, sua autoria, a ausência de legítima defesa e a qualificadora do motivo fútil. Em relação à tese de homicídio privilegiado, esta não foi acolhida pelos jurados.

Irresignada, a Defesa interpôs apelação com o requerimento de que o condenado seja submetido a um novo julgamento, em face da decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, requer a reforma da sentença com o redimensionamento tanto da pena-base, como da pena intermediária para que o
quantum
de aumento não supere 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima, bem como a exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Com assento constitucional, o Tribunal do Júri é permeado pelo princípio da soberania dos veredictos, sendo a submissão do réu a um novo julgamento medida excepcionalíssima. A jurisprudência em tese, edição n. 78, revela que não há violação ao princípio da soberania dos veredictos a cassação da decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos, entretanto, essa aplicabilidade não é adequada ao caso concreto, pois a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é coerente com o conjunto probatório produzido em juízo.

A testemunha, Landislau José da Hora, afirmou, em sede policial e em juízo:

“
que estava em seu estabelecimento lavando as louças e em certo momento ouviu o acusado dizer “Eu mato mesmo, já matei dois e mato mais”. Diante disso, olhou para a rua e viu, em frente a seu estabelecimento, apenas a vítima caída ao solo sem vida. Afirmou ainda que, embora não ter visualizado o réu no local naquele momento, tem certeza de que a voz que falou aquela frase é a do acusado Genismar, vulgo “Camila””.

O acusado alegou, em sua defesa:

“
que é travesti e que na época fazia programas na esquina em frente ao “Bar do Sr. Picolé”, onde aconteceu os fatos. Narrou que a vítima sempre quando passava pelo local lhe ofendia e lhe xingava, de modo que na data do fato Leandro veio em sua direção para lhe bater e tirar o dinheiro que estava em sua bolsa, tendo pegado um pau para se defender, porém a vítima tirou uma faca da cintura e desferiu três golpes, sendo uma no punho e duas no braço. Diante disso, tirou a faca das mãos de Leandro e lhe mostrou para que não viesse novamente em sua direção. No entanto, alegou que a vítima veio em sua direção com um pedação de pau, ocasião em que pegou a faca e desferiu apenas um golpe em Leandro embaixo de seu braço”.

Os peritos, em considerações finais, concluíram que:

“
Assim, diante do exposto e analisado, inferem os peritos que a morte da vítima se deu de forma violenta (homicídio), resultando em vítima fatal o Sr. Leandro Gonçalves da Silva, sendo utilizada arma de natureza perfuro-cortante”.

Os jurados encamparam uma das vertentes probatórias possível de acordo com o resultado da instrução em plenário. Assim, consignadas no termo de votação, a materialidade do crime, sua autoria, a ausência de legítima defesa e a qualificadora do motivo fútil. Em relação à tese de homicídio privilegiado, alegada pelo acusado, esta não foi acolhida pelos jurados. Assim, não há que falar em anulação do julgamento, em razão da soberania ínsita ao corpo de jurados.

No que concerne à dosimetria da pena, o juízo a fixou em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, tendo utilizado os seguintes critérios:

“Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade dentro dos limites na norma penal; o acusado não é possuidor de maus antecedentes, pois não possui condenações criminais com cumprimento da pena ou extinção da punibilidade declarados a mais de cinco anos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente; os motivos já foram apreciados pelos jurados; as circunstâncias não merecem maior relevo; as consequências devem ser valoradas, em razão de a vítima ter deixado 02 (dois) filhos órfãos (conforme relata a certidão de óbito de fl. 13), privados eternamente do convívio e da proteção de um pai; por fim, não há de ser valorado o comportamento da vítima. Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 14 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, verifico a presença da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, vez que confessou espontaneamente a pratica delitiva, embora tenha alegado legítima defesa, a qual não foi reconhecida pelos jurados. Por outro lado, encontra-se evidenciada a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “C”, essa mesma lei, pois a vítima, quando já estava subindo em uma bicicleta para ir embora, foi surpreendida com um golpe de faca fatal, impossibilitando sua defesa. Assim, havendo uma atenuante e uma agravante, faço a compensação entre elas e mantenho a pena em 14 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na terceira fase, não incide qualquer causa de aumento, ou de diminuição. Assim, ficando o réu condenado a esta mesma pena”.

O redimensionamento da pena-base sustentado pela Defesa, há razão de ser porque as consequências do fato, estabelecidas pelo artigo 59 do Código Penal, devem designar outros resultados de natureza pessoal produzidos pelo crime, sob pena de fundamentação tautológica, ou seja, inerente ao tipo.

Nas palavras de Juarez Cirino dos Santos, “
As consequências do crime são inconfundíveis com o resultado do próprio tipo de crime
”. Esse também é o entendimento de Guilherme de Souza Nucci ao afirmar que as consequências do crime “
constituem o mal causado pelo crime, transcendendo o resultado típico. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã”.

Assim, o argumento de que “
as consequências devem ser valoradas, em razão de a vítima ter deixado 02 (dois) filhos órfãos (conforme relata a certidão de óbito de fl. 13), privados eternamente do convívio e da proteção de um pai”
são, de fato, consequências do crime que, contudo, não transcendem o resultado típico do delito.

Dito isso, considerando a sanção cominada ao crime de homicídio qualificado (de 12 a 30 anos), a pena-base deve ser estabelecida em 12 (doze) anos).

No que toca à segunda fase da dosimetria da pena, a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal não restou devidamente comprovada. Nas palavras de Guilherne de Souza Nucci,
“trata-se da consagração da deslealdade, da perfídia, da hipocrisia, no cometimento de um crime. (...) A traição divide-se em material (ou objetiva), que é a atitude de golpear alguém pelas costas, e moral (ou subjetiva), significando ocultar a intenção criminosa, ao enganar a vítima”.

Como intuito de fundamentar a agravante ora descrita, o magistrado assim dispôs:

“
Por outro lado, encontra-se evidenciada a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “c”, essa mesma lei, pois a vítima,
quando já estava subindo em uma bicicleta para ir embora, foi surpreendida com um golpe de faca fatal
, impossibilitando sua defesa”.

Os peritos, apresentando dinâmica diversa do evento, afirmam no laudo pericial:

“
Considerando-se o Vestígio 4 que os objetos encontrados no pavimento classificados como Vestígio 3 sejam de propriedade do agente criminoso; inferem os peritos que a vítima,
após
sofrer o ferimento pérfuro-inciso, se deslocou do meio da Rua 19 em direção à bicicleta contornando-a pela sua porção anterior e depois se dirigiu até o ponto de repouso em que foi encontrado
(grifo nosso)”.

A doutrina há muito se debruça em analisar a regra probatória (
in dubio pro reo
). Renato Brasileiro nos esclarece que “
essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo”
. Citando Badaró, afirma que “
cuida-se de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo a qual,
para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável
, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. Nessa acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo”
.

A agravante material aplicada não restou devidamente comprovada, ante a existência de dúvida, não há que falar em imposição, devendo, por isso, ser afastada.

Por outro lado, a confissão espontânea, mesmo tendo sido qualificada, vale para efeito de atenuação. Entretanto, pela inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, as atenuantes nunca poderão romper o mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo penal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de redimensionar a dosimetria da pena, impondo a
Genismar Santos de Souza
a sanção de
12 (doze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020